Tribunal: TJDFT
Processo: 0720799-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS. NÃO OBSERVÂNCIA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. REMESSA DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. INVIABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a aplicação de multa à executada por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como a quebra do sigilo fiscal da ré, a fim de determinar à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal que informe os maiores clientes da pessoa jurídica devedora.

2. A teor do art. 77, V e VII, do CPC, é dever das partes manter atualizado o endereço onde possa ser encontrada, contudo o seu descumprimento não implica, por si só, ato atentatório à dignidade da justiça, em razão de não se verificar, no particular, a intenção de prejudicar o andamento processual, ante a disposição do § 2o da norma em comento.

3. O levantamento do sigilo de dados fiscais de indivíduo é medida de caráter excepcional, haja vista a proteção constitucional conferida a essas informações pelos incisos X e XII do art. 5o da Carta Política. A documentação coligida aos autos não justifica a adoção de medida incisiva sobre direito constitucionalmente garantido e se revela desproporcional para o débito perseguido, de complexa execução pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e sem garantia de efetividade, o que demonstra a inadequação do pleito ao caso em análise.

4. Recurso conhecido e desprovido.